Tribunal: STF
Processo: ARE 1023465
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 225. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A ponderação entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos foi feita no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 225 – RE 601.314/SP).



    II – A análise de questões versadas no presente recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem no óbice previsto na Súmulas 279/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).